Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. O acórdão impôs a condenação da ré ao pagamento de R$2.500,00 a título de indenização por danos morais com fundamento em desvio produtivo, em razão da perda de tempo útil com abusiva desídia do fornecedor. A origem dos aborrecimentos experimentados está no lançamento em suas faturas de cartão de crédito, por duas vezes, de dívida inexistente e descaso do banco diante das tentativas da autora em solucionar o problema. A indenização de R$2.500,00 atende com adequação e razoabilidade a finalidade compensatória da condenação, que não se vincula ao valor econômico do objeto da demanda. Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.